Tribunal: TJDFT
Processo: 0734405-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734405-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: SHEYLA VIEIRA MOTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 13842922, pags. 292/311), interposta pelo Réu, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, em face da sentença (ID 13842916, pags. 283/286) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por SHEYLA VIEIRA MOTA, julgou procedente o pedido. Em suas contrarrazões (ID 13842932, pags. 324/344), a Apelada argui a questão preliminar de ausência de dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante da ordem de idéias que emerge do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Apelante sobre a questão preliminar arguida pela Apelada. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, nos termos do art. 933, caput, do CPC, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso esta questão preliminar venha a ser acolhida. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador Roberto Freitas Filho Relator